Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026932-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adjair
Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão de protesto decorrente de cobrança de IPTU.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de que o agravante não possui relação jurídica com o imóvel objeto da cobrança.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada entendeu pela ausência de verossimilhança nas alegações, uma vez que não há prova cabal de que o agravante jamais teve vínculo jurídico com o imóvel tributado.

4
. Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência, a verificação da legitimidade tributária em casos de IPTU exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de protesto por débito de IPTU exige prova inequívoca da ilegitimidade tributária. 2. A alegação de ausência de propriedade ou posse sobre imóvel demanda dilação probatória, inviável em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CTN, art. 34; CC,
arts
. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.º 1007607-98.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adjair
Pereira dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cancelamento de Dados (Protesto) c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela Initio Litis, processo nº 1018627-15.2024.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que, ao diligenciar junto à Procuradoria Fiscal Municipal para obter informações sobre as dívidas, descobriu que tais débitos referem-se a um imóvel que nunca foi de sua propriedade. Afirma que não há matrícula do imóvel registrada em cartório e que, apesar de ter apresentado certidão negativa, a decisão agravada indeferiu o pedido liminar por entender que a certidão apenas comprova que ele não possuía imóvel em seu nome na data da emissão do documento, mas não comprova que nunca foi proprietário do bem.

Alega, ainda, que a manutenção de seu nome no Cartório de Protesto do 4º Ofício de Cuiabá está lhe causando graves prejuízos, como a impossibilidade de realizar operações bancárias e compras a crédito. Diante disso, requer a tutela de urgência para determinar a imediata retirada do seu nome dos cadastros de protesto, sob o fundamento de que o protesto é indevido.

O agravante defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, argumentando, em especial, a existência de fumaça do bom direito, uma vez que não é proprietário do imóvel, e o perigo da demora, consistente nos danos que a negativação está causando à sua vida financeira e pessoal.

Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo para que o Município de Cuiabá remova imediatamente a restrição em seu nome no Cartório de Protesto.

O pedido liminar formulado foi indeferido por este Relator.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desinteresse na intervenção ministerial, à luz da matéria discutida.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adjair
Pereira dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos de protesto de débito tributário inscrito em nome do agravante.

Sustenta o agravante, em síntese, que
não é
proprietário ou possuidor do imóvel identificado no lançamento tributário que originou o protesto, e que a cobrança seria indevida, causando-lhe sérios prejuízos de ordem patrimonial e reputacional. Argumenta que o imóvel sequer possui matrícula formal, conforme indicado no Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Cuiabá, e que, por essa razão, seria impossível obter a certidão dominial exigida na origem. Junta, ainda, certidão emitida pelo 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, na qual consta a inexistência de registros em seu nome.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Consoante se depreende dos autos, o pedido liminar formulado pelo agravante foi indeferido ao fundamento de ausência de prova suficiente da verossimilhança das alegações, especialmente no que se refere à ausência de vínculo jurídico com o imóvel objeto do débito protestado.

Com efeito, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título:

“
Art. 34. Contribuinte do
impôsto
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
”

E, conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a propriedade de bens imóveis somente se adquire com o registro do título translativo no respectivo cartório:

“
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
[...].”

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
”

No presente caso, embora o agravante tenha apresentado certidão negativa de bens emitida por um dos ofícios de registro de imóveis de Cuiabá, não demonstrou, de forma cabal, a inexistência de relação jurídica com o imóvel, tampouco carreou aos autos certidões negativas expedidas pelos demais cartórios da Comarca, o que impossibilita a aferição, de plano, da ilegitimidade tributária alegada.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a alegação de ilegitimidade passiva por ausência de vínculo com o imóvel tributado, em matéria de IPTU,
demanda dilação probatória para a devida apuração dos fatos
, razão pela qual se mostra incabível o deferimento de tutela de urgência para suspensão do protesto em sede de cognição sumária. Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DÉBITOS DE IPTU – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O IPTU tem como fato gerador o domínio útil ou a posse do bem e sujeito passivo o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. Ademais, é cediço que, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, do Código Civil, a propriedade do bem imóvel se comprova com o registro no Cartório de Imóveis.

3. No caso, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de tutela de urgência, quando não preenchidos os requisitos legais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007607-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022) [sem destaque no original].”

Destarte, ausente prova cabal a infirmar a exigibilidade do crédito tributário e revelando-se imprescindível a produção de elementos de convicção em sede de instrução, não há como reconhecer, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025